Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705031-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MYRIAM DE FATIMA CARVALHO SOARES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão ID origem 181047569, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715530-38.2017.8.07.0001, movido por MYRIAM DE FÁTIMA CARVALHO SOARES, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o processamento do procedimento, dando início à fase executiva, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por MYRIAM DE FATIMA CARVALHO SOARES em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL . Fica o devedor intimado a efetuar o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Fica a parte intimada. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante informa que foi condenada a revisar o benefício de complemento de aposentadoria da agravada. Sustenta que a recomposição da reserva matemática deve ser realizada por estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença, consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixado no Tema Repetitivo n. 955. Argumenta, assim, que o título exequendo é ilíquido. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência recursal, aponta o risco de não reaver o valor eventualmente executado e levantado pela agravada, no caso de provimento do presente recurso. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a condicionar o recebimento e a revisão do benefício previdenciário à realização de estudo técnico atuarial. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que a alegação de inexequibilidade do título executivo e da inobservância do Tema Repetitivo n. 955 do sol. STJ deve ser submetida previamente à consideração do Juízo de origem. Na decisão recorrida, inclusive, consta que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que o executado, ora agravante, apresente a sua impugnação, na forma do art. 525, § 1o, Código de Processo Civil – CPC. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (Grifou-se). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, segue a ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. II - PERFIS VERDADEIROS INDEVIDAMENTE UTILIZADOS PELO FILHO DO AUTOR QUE, POR MEIO ILÍCITO, OBTEVE A SENHA DE ACESSO ÀS REDES SOCIAIS DE SEU PAI. CONTAS/PERFIS UTILIZADOS PARA DIFAMAR E CALUNIAR PESSOAS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO NECESSÁRIA PARA PROTEGER O USUÁRIO DA AÇÃO ILÍCITA PRATICADA EM SEU NOME, POR TERCEIRO, SEU FILHO. POSTAGENS DIFAMATÓRIAS QUE ENSEJAM RESPONSABILIZAÇÃO. REMOÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REATIVAÇÃO DAS CONTAS/PERFIS DO AUTOR, SALVO DEMONSTRAÇÃO DE REAL IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. PROVA A SER PRODUZIDA, SE O CASO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. III - CULPA PELA INVASÃO DE CONTA PESSOAL DO FACEBOOK. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO NÃO ADUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR. SITUAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELA MAGISTRADA NAS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. IV - CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ORDEM DE REMOÇÃO DE CONTAS/PERFIS QUE GUARDA CONGRUÊNCIA COM DETERMINAÇÃO PARA POSTERIOR REATIVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DOS COMANDOS JUDICIAIS MERAMENTE AFIRMADA, MAS TECNICAMENTE NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONTAS EM SITUAÇÃO DE FANPAGES (FÃ SITES). PERFIL NÃO ATRELADO À TITULARIDADE DO USUÁRIO. ESPAÇO DIGITAL SOBRE O USUÁRIO, QUE, COMO DEPUTADO FEDERAL APOSENTADO, É PESSOA PÚBLICA. REMOÇÃO INTEGRAL. INADMISSIBILIDADE. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. LIBERDADE DE EXPRESÃO ASSEGURADA. CENSURA PRÉVIA NÃO AUTORIZADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sob pena de indevida supressão de instância, a prova de inexequibilidade da ordem judicial por falta de objetividade e clareza deverá ser primeiro submetida à consideração do juízo de origem. Inadmissível que a matéria receba primevo exame desta Corte, que é de Revisão. [...] 9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido parcialmente. Honorários majorados. (Acórdão 1357579, 07004961820208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator